Tribunal: TJPA
Processo: 0821286-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821286-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INBEPA - INDUSTRIA DE BEBIDAS PARAENSE S/A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa ré em Ação Civil Pública destinada ao cumprimento de obrigação de fazer, sustentando omissão, erro material e obscuridade no acórdão que negara provimento ao Agravo Interno.

2.

Durante a tramitação recursal, sobreveio sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau, solucionando integralmente a controvérsia e impondo obrigações de fazer à empresa requerida, circunstância que esvaziou o conteúdo útil do Agravo de Instrumento e, por consequência, dos Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento e, reflexamente, dos Embargos de Declaração que visam à revisão do acórdão que apreciou tal recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida no processo principal substitui a decisão interlocutória agravada, retirando-lhe eficácia e tornando despicienda a análise de vícios alegados no acórdão embargado.

4. A utilidade dos Embargos de Declaração está condicionada à subsistência do objeto do Agravo de Instrumento; diante da sentença superveniente, falta interesse processual.

5. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado por fato superveniente.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a sentença no feito principal acarreta a perda de objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não conhecidos por perda superveniente do objeto.

*Tese de julgamento:*

1. A sentença superveniente no processo principal acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração a ele vinculados.

2. A utilidade do recurso deve ser aferida no momento de seu julgamento, sendo incabível a apreciação de recurso prejudicado por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08.05.2019; TJPA, AI nº 0801744-06.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
inter
posto por
INBEPA – INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARAENSE S/A
em face do Acórdão de (ID nº 28906634), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a tempestividade do recurso e aponta a existência de vícios de omissão, erro material e obscuridade no julgado, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto às omissões, a Embargante argui três pontos principais.

Primeiramente, alega que o acórdão não enfrentou a tese de inconstitucionalidade do artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, argumentando que tal dispositivo invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil (art. 22, I, da CF) ao ampliar hipóteses de julgamento monocrático não previstas no art. 932 do CPC.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à aplicação do Decreto nº 6.481/2008 (Lista TIP), que proíbe o trabalho de menores na fabricação de bebidas alcoólicas devido aos riscos à saúde (vapores de etanol, intoxicação, etc.), sustentando que o Tribunal se limitou a analisar a vedação sob a ótica da venda a varejo (art. 405 da CLT), ignorando a proibição da atividade-fim industrial.

Terceiro, aduz omissão quanto à violação do princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF), alegando que a imposição de uma cota específica de 20% para socioeducandos cria uma hierarquia injustificada entre grupos vulneráveis, em detrimento de outros públicos prioritários.

No que tange ao erro material, a recorrente aponta que a parte dispositiva da decisão transcrita no acórdão menciona equivocadamente a empresa "BETON CONCRETO LTDA" e um prazo de 60 dias, quando a parte legítima no processo é a "INBEPA - INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARAENSE S/A".

Relativamente à obscuridade, a Embargante defende que a decisão valida a imposição da cota de 20% para socioeducandos sem esclarecer a base legal específica para este percentual, uma vez que o art. 429 da CLT estabelece balizas gerais de 5% a 15%, tornando a decisão obscura quanto à origem da obrigação fixada acima do patamar legal padrão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e cassar a decisão interlocutória de origem, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.

Em petição (ID nº 30522367),
o Ministério Público manifestou-se pelo não seguimento do presente recurso, porquanto manifestamente prejudicado.

É o relatório.

VOTO

Após consulta realizada ao sistema PJe deste Tribunal evidencia que sobreveio sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos do Processo nº 0871688-55.2024.8.14.0301 (ID nº 155623010), circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto do presente recurso. Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré
, INBEPA - INDUSTRIA DE BEBIDAS PARAENSE S/A,
às seguintes obrigações de fazer consistente em:

1. Celebrar Termo de Cooperação Técnica: A ré deverá apresentar, em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, do Termo de Cooperação Técnica, assinado com a FASEPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% (vinte por cento) do total a que a empresa é obrigada a ofertar por lei;

2. Apresentar Relatórios Mensais: a requerida deverá apresentar, em 60 (sessenta) dias, a esse Juízo, a relação dos socioeducandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando;

3. Que até o quinto dia do mês subsequente seja apresentada relação periódica dos socioeducandos atendidos;

4. Ratifico em todos os seus termos a medida liminar concedida, inclusive quanto a multa fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dias de atraso em caso de descumprimento do mandamento à requerida, no limite de 30 (trinta) dias;

Sem custas na forma da lei (Art. 141, §2º da Lei 8069/90).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA).”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Colaciono, ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0046153-46.2013.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém. No curso do recurso, sobreveio sentença no processo originário que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025), ensejando o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença no processo originário, extinguindo-o sem resolução de mérito, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo principal extingue a instância originária e substitui a decisão interlocutória agravada, tornando-a insuscetível de produzir efeitos jurídicos e, por conseguinte, esvaziando o conteúdo do recurso.

4.

A utilidade do Agravo de Instrumento está condicionada à subsistência da decisão recorrida; ausente essa premissa, falta interesse processual no exame do mérito recursal.

5.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a prejudicialidade de recursos cuja pretensão se torna inócua por fato superveniente, como a extinção do processo originário por sentença.

6.

A análise da admissibilidade recursal incumbe ao relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, sendo possível o não conhecimento do recurso prejudicado por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A prolação de sentença no processo originário que extingue a ação sem resolução de mérito acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto anteriormente.

2.

A utilidade do recurso deve ser aferida no momento de seu julgamento, sendo inadmissível a análise do mérito de recurso prejudicado por fato superveniente.

3.

O relator pode reconhecer monocraticamente a prejudicialidade do recurso, com base no art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; 932, III; Regimento Interno TJPA, art. 133, X; Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1318894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024;
TJPA, Ap/RN nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP;
TJPA, AgInt no AI nº 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.02.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801744-06.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025)

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026